Tribunal: TCU
Processo: 004.843/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1930/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.843/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Glaucio Pacheco Duraes (XXX.585.797-XX); Jhonata Nascimento dos Santos (XXX.247.207-XX); Joao Lucas da Silva Pereira Bueno (XXX.324.197-XX); Marco Antonio Ofrede Varges Soares (XXX.260.097-XX); Mateus Barbosa da Silva (XXX.399.407-XX); Matheus de Souza Neves (XXX.349.657-XX); Patrick de Andrade Rocha (XXX.185.377-XX); Thiago Pereira Machado (XXX.673.137-XX); Valder Thiago Lopes de Carvalho Silva (XXX.231.767-XX); Willison Mendes Sales (XXX.908.157-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.